Tribunal: TJDFT
Processo: 0745337-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. MEDICAMENTO. NEOPLASIA. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. ANS. ROL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada.

2. Em recente julgamento de Embargos de Divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), a Segunda Seção do STJ definiu as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

3. De acordo com o julgado, a cobertura de medicamentos antineoplásicos independe da natureza do rol da ANS, uma vez que “não há nenhum medicamento dessa categoria nele, nem em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Existe apenas uma listagem de drogas oncológicas ambulatoriais ou hospitalares em Diretriz de Utilização da ANS, mas com o único fim de evidenciar o risco emetogênico que elas implicam, para que seja possível estabelecer qual o tratamento será utilizado contra essas reações (DUT 54, item 54.6)”.

4. Ademais, a Lei n. 12.880/2013 alterou a Lei n. 9.656/1998, para incluir a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso ambulatorial e domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.

5. Portanto, diante da ressalva promovida pelo próprio eg. STJ, bem como da expressa previsão legal, tem-se pela obrigatoriedade do fornecimento de medicamento antineoplásico de que necessita o beneficiário.

6. Recurso não provido.